Tribunal: TJSP
Processo: 1000455-33.2022.8.26.0177
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
ção. Complementação de custas fora do prazo. Recurso deserto (artigo 932, III, do CPC). Sentença mantida. Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1000455-33.2022.8.26.0177; Relator (a): Rodolfo Cesar Milano; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Embu-Guaçu - Vara Única; Data do Julgamento: 03/02/2026; Data de Registro: 27/02/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Locação de Móvel

Relator(a):

Rodolfo Cesar Milano

Comarca:

Embu-Guaçu

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/02/2026

Data de publicação:

27/02/2026

Ementa:

APELAÇÃO. Ação de restituição de bem cumulada com perdas e danos. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos. Inconformismo da parte autora. Custas recursais recolhidas a menos. Intimação para complementação. Complementação de custas fora do prazo. Recurso deserto (artigo 932, III, do CPC). Sentença mantida. Recurso não conhecido.